Tribunal: TJSP
Processo: 2190755-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão agravada que recebeu a inicial – Manutenção – Não se justifica a rejeição de plano da pretensão formulada, eis que reclamaria prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, nos termos do art. 17, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.429/92, o que não

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão agravada que recebeu a inicial – Manutenção – Não se justifica a rejeição de plano da pretensão formulada, eis que reclamaria prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, nos termos do art. 17, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.429/92, o que não se verificou no caso – Presença de indícios – Decisão mantida – Recurso desprovido."